Tribunal: STF
Processo: ARE 1420068
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 14, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que confirmou a tutela antecipada, com modulação e julgou, com observação, procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer e não fazer. 



    Fornecimento de energia. Demanda contratada com base somente na demanda efetivamente utilizada. Possibilidade de mitigação momentânea dos efeitos da força vinculativa do contrato (mitigação), diante da excepcionalidade em razão da pandemia (Covid-19). Cobrança que se deve dar com base somente na demanda efetivamente utilizada em relação ao Instrumento de Fornecimento de Energia Elétrica (CFEE), até a data judicialmente fixada. Procedência que se mantém de rigor. 



    Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida”.



    Opostos Embargos de Declaração por EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 21, XI e XII, “b”; e 22, IV, da CF/1988, pois “não obstante reconhecer que a ANEEL fixou medidas protetivas durante a pandemia do COVID-19, desconsiderou as decisões da agência, usurpando a competência privativa da União Federal para legislar sobre energia elétrica (CF, artigo 22, inciso IV), por intermédio da sua Agência Reguladora” (Vol. 20, fl. 3).



    Afirma que o Tribunal de origem deixou de observar “que não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas decisões da agência reguladora e, por conseguinte, violou o texto constitucional que, em seu artigo 2, consagra a separação de poderes” (Vol. 20, fl. 4). 



    Salienta que “o judiciário estendeu, conferiu interpretação diversa da decisão da ANEEL de não alterar a forma de faturamento dos consumidores do chamado Grupo A, mantendo a cobrança da chamada “demanda contratada” (Vol. 20, fl. 8).



    Afirma que “o v. acórdão recorrido, que manteve a r. sentença de procedência parcial para suspensão temporária do contrato firmado entre a Recorrente e o Recorrido, (…) coloca em risco a ordem administrativa e econômica, além de contribuir para o colapso do setor elétrico, que a sociedade, amedrontada, está buscando evitar ” (Vol. 20, fl. 11).



    Acresce que “a pretensão do Recorrido, chancelada pelo Tribunal de origem, objetiva interferir de forma direta e determinante no equilíbrio contratual pré-existente, além de ofender a ordem administrativa que, em caso de um absurdo provimento do recurso, configurará indevida interferência do judiciário sobre o mérito administrativo das agências, o que poderá trazer consequências desastrosas” (Vol. 20, fl. 22).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “a fim de que, reformado o v. acórdão recorrido, seja a ação julgada improcedente, reconhecendo-se a flagrante interferência indevida do Poder Judiciário no âmbito regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica” (Vol. 20, fl. 24). 



    Em contrarrazões (Vol. 23, fl. 31), CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI alega a incidência, ao caso, dos óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF, além da inexistência de repercussão geral da matéria. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a matéria recursal requer análise de legislação infraconstitucional, não estando caracterizada violação direta à Constituição Federal (Vol. 25).



    No Agravo, a parte alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Vol. 28).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 20, fls. 5-7):



    “18. Antes de iniciar a exposição de mérito, necessário demonstrar que o caso em análise transcende o interesse das partes, havendo, portanto, repercussão geral a justificar o trânsito do recurso ora manejado. 



    19. Há repercussão geral de uma questão judicial quando a discussão apresenta “relevância que transcende o caso concreto”. Trata-se de conceito bastante amplo, abrangendo repercussão jurídica, econômica, social ou política:



    “(...) largo espectro de pessoas, largo segmento social, decisão sobre assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional muito controvertido, em relação à vida, à liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (...), ou, ainda, outros valores conectados a texto constitucional que se alberguem debaixo da expressão repercussão social.” 



    20. Assim, além de possuir relevante importe econômico, social, político e/ou jurídico, a questão debatida também deve ultrapassar o âmbito de interesse das partes que demandam em determinado caso concreto. Em outras palavras, o que se deve atingir é o binômio “relevância – transcendência”.



    21. No caso em concreto, tais requisitos são mesmo evidentes, eis que, ao intervir nas medidas adotadas pela ANEEL para combate à crise instalada pelo vírus Covid-19 afronta o princípio da separação de poderes previsto na Constituição Federal.



    22. Não se pode permitir que tal violação se perpetue ou, pior, incentive novas discrepâncias e ofensas às normas que são o arcabouço do ordenamento jurídico vigente. Imaginem, Exas., se, incentivados pelo Recorrido que obteve chancela jurisdicional pelo Tribunal a quo, todos os grandes clientes da EDP entendam por bem ingressar com demandas semelhantes à presente para alterar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, regulado pela ANEEL, para suspendê-lo durante determinado período e, via de consequência, os demais Tribunais do país imiscuir-se nas decisões do executivo e revisitarem os termos contratuais? Sem dúvidas, gerará enorme insegurança jurídica na interferência do judiciário na discricionariedade do executivo e, por conseguinte, no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores e incentivará, cada vez mais, medidas como a que ora se combate.



    23. Medidas como a adotada pelo Tribunal a quo pode muito bem aquilatar o efeito dominó provocado por tal destempero, conduta que poderia refletir para as concessionárias – veja-se, não só a Recorrente, mas todas as outras que atuam neste País – custos exorbitantes, desequilibrando os contratos de concessão País afora.



    24. Nesse sentido, inclusive, entendeu esta c. Corte Suprema, conforme recente decisão em sede da Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória 272/RN3 , na qual reafirmou-se que a intervenção do judiciário nos contratos regulados de setores complexos como o setor elétrico pode implicar em “potencial abalo à ordem pública” e fomento à insegurança jurídica.



    25. De tudo quanto exposto acima, impossível desatrelar a relevância do tema de sua transcendência, pois, no caso em análise, a interdependência dos dois institutos é óbvia. Nas palavras de RODRIGO BARIONI:



    (…)



    26. Desta forma, demonstrada a repercussão geral, deverá ser o recurso conhecido e analisado em seu mérito por essa C. Suprema Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que, diante da excepcionalidade decorrente da pandemia (Covid-19), determinou que a cobrança dos montantes de demanda contratada de energia elétrica deve se dar com base somente na demanda efetivamente utilizada, até que retomadas efetivamente as rotinas de trabalho.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 14, fls. 4-8):



    “Todavia, com os fatos, elementos e provas analisados de forma contextualizada, com a causa madura, foi possível inferir o que se mantém - que a pandemia Covid-19, que deu azo à quarentena imposta pelo Estado de São Paulo, sem sombra de dúvida acabou por reduzir de forma drástica as atividades empresariais da autora, situação que, por conseguinte, levou à redução da utilização da demanda contratada e, portanto, ao desequilíbrio da relação contratual entre as partes. 



    Referida situação insere-se no caso fortuito e força maior, eis que decorrente de caso fortuito e de força maior, diante da imprevisibilidade que desborda do controle ou capacidade de mitigação ordinário pela empresa autora. 



    Em tal caso, não há a necessidade de provas para além das existentes nos autos e dos fatos deles constantes para se inferir pela diminuição do faturamento da empresa ré, até porque é de conhecimento e identificável, até por regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, tanto mais neste excepcional momento de pandemia (Covid-19), nos termos do artigo 375, do Código de Processo Civil/2015, na medida que, diante disso, frise-se, da pandemia, a restrição das atividades empresariais decorrem do isolamento social e restrição das atividades impostos. 



    Não é só. Em nenhum momento a empresa autora furtou-se à contraprestação, ou seja, pagar pelos serviços prestados pela ré, apenas reclamou, sem desbordar da razoabilidade ou da função social do contrato, em que tal contraprestação se dê diante de efetivo consumo e não por demanda contratada.



     Aliás, também não se pode olvidar que a relação entre as partes é de consumo, mostrando-se também em tal ponto acertada a sentença combatida, ainda que assim não entenda a insurgente. 



    (…)



    Com isso, há de se ter o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, nos termos do artigo 4º da legislação especial em comento (Lei n.º 8.078/90).



    Nessa ordem das coisas, não há falar em apego pleno ao pacta sunt servanda, enfim, à força vinculativa do contrato, na extensão e dimensão que se apega à insurgente, sem considerar as especificidades decorrentes da excepcionalidade da pandemia (Covid-19), daí a revisão e ajuste do vínculo no período bem fixado na sentença a qual confirmou, com modulação e observação, a tutela de urgência concedida liminarmente, independentemente da essencialidade ou não da atividade da empresa autora.



    Igualmente acurada encontra-se a análise efetuada pela sentença combatida, na medida em que também considerou que a situação não é definitiva, tampouco indefinida, delineando o período a ser considerado, ou seja, observando-se perdurar a tutela liminarmente fixada e confirmada, apenas até a data de 31/12/2020, o que é hábil a reequilibrar a situação tratada nos autos, a partir daí, ou seja, em 01/01/2021, retomando o contrato plenos efeitos, inclusive, mas não só, em relação às cobranças pela empresa ré, nos termos contratuais.



    (…)



    Por tudo isso, não há falar em afronta às ventiladas Resoluções da ANEEL ou interferência do judiciário nas normas técnicas editada pela agência reguladora, tal como ventilado pela insurgente. Ao revés, a sentença combatida encontra-se afinada com as disposições constitucionais, infraconstitucionais e princípios aplicáveis à espécie. “



    Como se vê, o acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora.



    Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido, confira-se recente decisão monocrática em caso bem semelhante ao presente: RE 1.414.210/SP, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. ROSA WEBER, DJe de 14/12/2022.



    Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente